Tribunal: TJES
Processo: 5030000-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030000-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: SAMELA CHRISTINA CHRISTO PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
30000-21.2023.8.08.0024

APTE
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

APDO
:
SAMELA CHRISTINA CHRISTO PEREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER). RECUSA DE MOTORISTAS EM TRANSPORTAR PASSAGEIRA DEFICIENTE VISUAL ACOMPANHADA DE CÃO-GUIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC. VIOLAÇÃO À LEI Nº 11.126/2005 E AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO DISCRIMINATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5.000,00. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Uber do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da recusa reiterada de motoristas vinculados à plataforma em transportar passageira deficiente visual acompanhada de cão-guia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:
(i) a legitimidade passiva da Uber e a incidência da responsabilidade objetiva e solidária do CDC;
(ii) se a conduta discriminatória praticada por motoristas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral;
(iii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre usuária e Uber enquadra-se como relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC). A empresa, ao intermediar e lucrar com a atividade de transporte, integra a cadeia de fornecimento, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

A responsabilidade da Uber é objetiva e solidária, não podendo afastar-se sob a alegação de ser mera intermediadora digital, consoante o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

A Lei nº 11.126/2005 assegura à pessoa com deficiência visual o direito de ingressar e permanecer em veículos de transporte acompanhada de cão-guia. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) reforça a proibição de discriminação.

A recusa de motoristas, comprovada nos autos por vídeos, configura ato discriminatório e falha na prestação do serviço, acarretando dano moral presumido (
in re ipsa
), dada a violação da dignidade e da liberdade de locomoção da consumidora.

O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possui caráter pedagógico e punitivo e se encontra em consonância com precedentes de casos semelhantes, não comportando redução ou majoração.

Quanto aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, com as atualizações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Uber, como integrante da cadeia de consumo, responde objetiva e solidariamente pelos atos de motoristas vinculados à sua plataforma (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

A recusa de transporte de pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia configura ato discriminatório, falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância à razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, admitida sua manutenção em R$ 5.000,00 no caso concreto.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

Dispositivos legais citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, 14, 25, §1º, e 34; CF, art. 5º, V e X; Lei nº 11.126/2005, art. 1º; Lei nº 13.146/2015; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante
: TJ-RJ, Apelação nº 0002170-18.2020.8.19.0008, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 10/03/2022; TJ-SP, Apelação nº 1003081-97.2021.8.26.0229, Rel. Des. Achile Alesina, j. 03/11/2022; TJ-RJ, Apelação nº 0867101-76.2024.8.19.0001, Rel. Des. Márcia Alves Succi, j. 18/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
30000-21.2023.8.08.0024

APTE
:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

APDO
:
SAMELA CHRISTINA CHRISTO PEREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Depreende-se da exordial que a ação foi ajuizada com intuito indenizatório decorrente de reiteradas recusas de motoristas cadastrados no aplicativo da ré em transportar a autora, pessoa com deficiência visual, por estar acompanhada de seu cão-guia.

Na sentença o magistrado primevo entendeu que a conduta dos motoristas, que se negaram a transportar a requerente em virtude de sua deficiência e da presença de seu cão-guia, configura falha na prestação do serviço e um ato discriminatório, em flagrante desrespeito à Lei nº 11.126/2005 e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência

Ademais, considerou que
a responsabilidade da
Apelante
, como fornecedora de serviço, é objetiva e solidária, conforme o art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, que restou caracterizado ante a violação da dignidade da autora e do seu direito de ir e vir.

Inconformada, apela a Requerida para defender
, em síntese, que:
(i)
a Uber é mera intermediadora tecnológica entre motoristas independentes e usuários, não prestando serviços de transporte, inexistindo vínculo ou responsabilidade solidária pelos atos dos motoristas;
(ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, não se aplicando a responsabilidade objetiva do CDC;
(iii)
inexiste negligência ou omissão de sua parte, pois repudia práticas discriminatórias, mantém políticas de inclusão e adotou providências imediatas no caso, inclusive desativando conta de motorista reincidente;
(iv)
os cancelamentos de viagem não foram comprovadamente discriminatórios, não havendo nexo causal nem dano moral indenizável, tratando-se, no máximo, de mero dissabor;
(v)
subsidiariamente, o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa;
(vi)
os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento e,
(vii)
a correção monetária deve observar a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice; e que são estes os argumentos. Contrarrazões pelo improvimento.

De início,
verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, subsumindo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se ao caso, a teoria do risco do empreendimento, subjacente ao art.14 da Lei 8.078/1990, que impõe ao fornecedor a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente de culpa.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO RESPONSABILIDADE CIVIL. UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. RELAÇÃO DE CONSUMO . COMPORTAMENTO AGRESSIVO E DESCORTÊS DO MOTORISTA. DANO MORAL. SÚMULA 343 DO TJRJ.
Empresa de transporte terrestre privado que intermedia contato entre clientes passageiros e condutores previamente cadastrados mediante uma remuneração encaixa-se no conceito de fornecedor do art . 3º do CDC, havendo relação de consumo entre ela e seus clientes-passageiros enquadrados no art. 2º do CDC. Legitimidade da UBER para figurar no polo passivo da demanda. Responsabilidade objetiva e solidária em face de seus representantes autônomos ou "motoristas parceiros" Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento
. Comportamento grosseiro e violento de condutor credenciado pelo aplicativo. Expectativa legítima dos consumidores passageiros de que a viagem se dará em condições adequadas de normalidade e segurança. Inversão do ônus da prova. A Ré não comprovou que tomou todas as medidas possíveis para assegurar o cadastramento apenas de motoristas qualificados e corteses . Dano moral caracterizado. Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo revela-se razoável, proporcional e consoante aos valores arbitrados pelo E. TJRJ em casos similares, não ensejando reforma . Incidência da Súmula 343 deste Tribunal. Em que pese a Súmula 54 do STJ, mantida a data da citação como termo inicial de incidência de juros de mora, pois não atacado no recurso adesivo. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00021701820208190008 202100182238, Relator.: Des(a) . TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 10/03/2022, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/03/2022)

AÇÃO CONDENATÓRIA – recursos de ambas as partes – prestação de serviços –
Uber – plataforma de serviço de transporte de passageiros – alegação de ilegitimidade passiva, pois não se trata de prestação de serviços, mas sim de uma plataforma digital que apenas aproxima motoristas e usuários – preliminar afastada – relação de consumo inequívoca – prestação de serviços de transporte ao destinatário final – alegação de que cabe ao banco que cobrou os valores em duplicidade responder pelos supostos danos – impossibilidade – responsabilidade solidária na cadeia de consumo – art. 7º, p. único, CDC
- termos de uso de serviço que preveem e exclusão da responsabilidade – cláusula nula de pleno direito, conforme art. 51, incisos I, III e IV do CDC por violação à boa-fé objetiva – autora que provou a utilização do serviço, a cobrança direta pelo motorista e o pagamento por meio de débito – cobrança posterior realizada pela plataforma por meio de cartão de crédito, por duas vezes – restituição dessas duas cobranças indevidas que é de rigor, em dobro – precedentes – dano moral configurado – indenização fixada em R$ 2. 000,00 na sentença – pedido de majoração formulado pela autora em apelo – possibilidade – indenização majorada para R$ 5.000,00 com os consectários previstos na sentença – pedido de majoração dos honorários de sucumbência – impossibilidade - fixação conforme critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC – contudo cabe a majoração nos termos do art. 85, § 11 do CPC – majoração para 20% sobre o valor da condenação – sentença parcialmente reformada – recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10030819720218260229 Hortolândia, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 03/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Nesse contexto, não se sustenta a tese da apelante de que seria mera intermediadora, pois, a toda evidência, a empresa integra a cadeia de fornecimento, atuando diretamente na oferta, remuneração e controle do serviço de transporte, o que atrai a incidência do art.7º, Parágrafo único do CDC.

A recorrente, ao disponibilizar sua plataforma para a contratação de motoristas e ao definir as condições da prestação, assume o risco da atividade, respondendo, por conseguinte, pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Assim, não se cogita de ilegitimidade passiva

No mérito, a conduta dos motoristas, que se negam a transportar a requerente em virtude da presença de seu cão-guia, além de configurar ato discriminatório, configura uma falha na prestação do serviço que, por sua natureza, atrai a responsabilidade solidária da empresa perante o consumidor.

A Lei nº 11.126/2005 assegura o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer com o cão-guia em meios de transporte e estabelecimentos abertos ao público.

Acrescente-se, ainda, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) veda expressamente qualquer forma de discriminação, garantindo a dignidade e a autonomia da pessoa com deficiência.

O ato ilícito, no caso em tela, restou cabalmente comprovado por meio de vídeos juntados aos autos, que demonstram as reiteradas recusas de motoristas da ré em transportar a autora.

A conduta, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, a lesão à dignidade e ao direito de ir e vir da autora é presumida e independe de comprovação de sofrimento adicional.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de indenização por danos morais. Recusa de motorista da Uber em transportar deficiente físico acompanhado de seu cão guia. Procedência, com condenação dos réus a indenizarem o autor em R$ 7 .000,00. Irresignação. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva da Uber . Não configuração. Empresa que exerce a intermediação do serviço de transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua plataforma e os passageiros usuários do aplicativo. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento . Artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

MÉRITO. Danos extrapatrimoniais que ensejam a prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal (Art. 186 e 927 do Código Civil) . Recusa de atendimento a passageiro acompanhado de uma Golden Retriever como cão de assistência que é punida mediante multa administrativa, aplicável à Operadora de Tecnologia de Transporte Credenciada (OTTC), responsável pela intermediação entre o motorista e a pessoa com deficiência visual. Inteligência do Art. 7º da Lei Estadual nº 16.518 de 2016 . Danos morais que não ocorrem in re ipsa pelo mero descumprimento legal. Necessidade de o autor comprovar efetivo abalo a sua esfera moral, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 373, I, CPC). Após recusa do motorista corréu em realizar a corrida, por medo de cachorros, outro parceiro da OTTC realizou o trajeto a contento, chegando ao local em apenas 3 minutos, não advindo do evento maiores dissabores . Empresa intermediadora que, aliás, instada acerca do ocorrido, tomou as medidas administrativas cabíveis, desativando a conta do motorista e estornando o valor da viagem
. Indenização cassada. RECURSOS PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1111741-24 .2020.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 03/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE VEÍCULAR DE PASSAGEIROS . RECUSA DOS MOTORISTAS EM TRANSPORTAR PASSAGEIRA DEFICIENTE VISUAL ACOMPANHADA DE SEU CÃO-GUIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) . RECURSO DE AMBAS AS PARTES. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME
1 . Ação indenizatória ajuizada por pessoa com deficiência visual, impedida de realizar transporte por motoristas vinculados à plataforma da ré, em razão de estar acompanhada de seu cão-guia, em descumprimento do serviço contratado e de norma federal (Lei nº 11.126/05)
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Cinge-se a controvérsia em apurar se o réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, se possui responsabilidade sobre as condutas dos motoristas filiados, se é possível estabelecer uma obrigação de fazer com fixação de multa e qual a extensão do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Legitimidade passiva da ré reconhecida, por se tratar de fornecedora de serviços nos termos dos arts . 2º e 3º do CDC, e integrante da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único; 25, § 1º; e 34, do CDC).
4. Recusa de transporte configurada como falha na prestação de serviço essencial e violação de norma federal (art . 1º da Lei nº 11.126/05), evidenciando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório arbitrado em primeira instância (R$ 10. 000,00) mantido, por observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e técnica do desestímulo (Súmula nº 343 do TJRJ)
. 6. Impossibilidade de imposição de obrigação de fazer com fixação de multa. A ré já adota práticas de conscientização de motoristas e atende à legislação federal que é impositiva a todos . Não há previsão legal para fixação de multa para a inobservância do preceito legal, sendo certo que a condenação em danos morais abarca a pretensão para compelir a empresa ré a implementar práticas que motivem os parceiros a cumprirem o ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e desprovidos . Dispositivos legais relevantes: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, 25 e 34; Lei nº 11.126/05, art. 1º; Constituição Federal, art . 5º, incisos V e X; Súmula nº 343 do TJRJ. Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1020994-94.2021.8 .26.0002, Rel. Heitor Luiz Ferreira do Amparo, 12ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 17/11/2022. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08671017620248190001 2024001109700, Relator.: Des(a) . MÁRCIA ALVES SUCCI, Data de Julgamento: 18/03/2025, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/03/2025).

A seguir, o

quantum
indenizatório fixado na sentença, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo, razoável e proporcional ao dano causado, considerando, outrossim, a valoração levou em consideração o caráter pedagógico e punitivo da sanção, a fim de desestimular a reincidência de condutas discriminatórias pela apelante, bem como a capacidade econômica das partes.

Desse modo, a quantia não se afigura irrisória a ponto de não coibir a prática ilícita, tampouco excessiva a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte ofendida, encontrando-se, inclusive, aquém daquelas arbitradas nos julgados acima, impondo-se, com efeito, a manutenção do valor arbitrado, garantindo a efetividade da sanção e o pleno ressarcimento do dano extrapatrimonial sofrido pela apelada.

Por fim, em se tratando de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art.405 do Código Civil, observadas, a partir da
vigência da Lei n
º

14.905/2024, as redações do
art.
389, parágrafo único, e art. 406, §1º, ambos do Código Civil.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para estabelecer a citação da Apelante como marco de incidência dos juros de mora, mantendo, no mais, a sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.